Tribunal: TJMT
Processo: 1005809-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1005809-39.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Flora, Ambiental]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FLAVIA BAILONI MARCILIO BARBOSA - CPF: 119.215.748-60 (ADVOGADO), BRUNO KIMURA SATO - CPF: 335.340.968-86 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RONCADOR S/A - CNPJ: 03.144.060/0001-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDA A 2a VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA - DEPÓSITO EM DINHEIRO PELO SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ assentou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta do seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Agropecuária Roncador S. A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de multa administrativa decorrente de auto de infração ambiental no 0000754-14.2017.8.11.0082 (cód. 33177), movida em desfavor do Estado do Mato Grosso, que indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial realizado para a garantia do juízo pelo seguro garantia.

A Agravante esclarece que, cuida-se, na origem, de ação declaratória de nulidade, na qual objetiva, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa no valor de R$ 1.762.310,00 (um milhão setecentos e sessenta e dois mil trezentos e dez reais), e, no mérito, a declaração de nulidade do processo administrativo n°. 856052/2011, bem como do auto de infração n°. 130629.

Informa que, em cognição sumária, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, condicionando a suspensão da exigibilidade dos valores decorrentes do auto de infração n°. 130629 ao caucionamento do débito atualizado.

Noticia que, realizou o depósito judicial no valor de R$ 2.265.720,20 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte reais e vinte centavos) para a garantia do juízo, tendo sido suspensa a exigibilidade da multa ambiental aplicada pelo Agravado.

Diz que, passados mais de 4 (quatro) anos da data da realização do depósito judicial sem que se tenha sequer concluído a fase instrutória do processo de origem e declarada estado de calamidade pública em razão do COVID-19, a Agravante requereu a substituição do depósito judicial por seguro garantia no valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), conforme autoriza o art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil.

Aduz que, não obstante o § 2o do art. 835 do Código de Processo Civil equipare o seguro garantia a dinheiro, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial, sob o entendimento de que “não há que se falar em substituição do depósito judicial, deferido em sede liminar, em ação declaratória, para alicerçar suspensão da exigibilidade de crédito não-tributário, por seguro-garantia, já que não se trata de execução fiscal e/ou ato de constrição”, o que motivou a apresentação do presente recurso.

Assegura que, o art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil, equipara expressamente a fiança bancária e o seguro garantia judicial a dinheiro, não sendo possível a rejeição do seguro garantia judicial por ter sido anteriormente realizado depósito judicial para a garantia do juízo por critérios alheios à lei e nela não previstos expressamente.

Assevera que, diante da expressa equiparação do seguro garantia judicial a dinheiro, não há dúvidas quanto à possibilidade dessa hipótese de substituição, ainda que originalmente tenha sido realizado depósito judicial para a garantia do juízo, como é o caso dos autos.

Afirma que, trata-se, além disso, de medida menos onerosa para a Agravante, que não comprometerá o seu capital de giro com a imobilização do seu patrimônio em razão de um débito ainda em discussão e que, por outro lado, não trará qualquer prejuízo ao Agravado, visto que o seguro garantia judicial nada retira da segurança do Agravado de receber o valor da multa ambiental, caso a ação anulatória ajuizada pela Agravante seja julgada improcedente.

Sustenta que, considerando-se que o legislador equiparou expressamente a fiança bancária e o seguro garantia judicial ao dinheiro, isto é, que não existe diferença para fins de garantia do juízo, torna-se imperiosa a procedência do presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, determinando a substituição do depósito judicial pelo seguro garantia judicial.

Pontua, ainda, que, o fato de não se tratar de uma ação de execução fiscal apenas reforça a necessidade de substituição do depósito judicial pelo seguro garantia, sendo o provimento do presente recurso medida de rigor.

Explica que, mesmo que se tratasse de crédito tributário, como tenta fazer crer o Agravado, na sua impugnação ao pedido de substituição do depósito judicial, ainda assim não há que se falar na aplicação da Súmula 112 do e. STJ, tendo em vista que após a edição da referida Súmula em 1994, houve a promulgação da Lei n°. 13.043/2014, que alterou a redação do inciso II do art. 9o da Lei n° 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), para autorizar expressamente ao executado a possibilidade de oferecer seguro garantia para fins de garantia do Juízo.

Afiança, por fim, que, no que se refere à necessidade da existência de um ato constritivo prévio para seja possível a substituição pelo seguro garantia judicial, a própria r. decisão agravada citou o voto proferido pelo Ministro Villas Bôas Cueva, no julgamento do Recurso Especial n° 1.838.837 – SP (2019/0097513-3), no qual explicou que a utilização do seguro garantia não pode ser restringida aos casos em que houve a penhora anterior de outro bem.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando-se a substituição do depósito judicial pelo seguro garantia, no valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), conforme autoriza o art. 835, §2o, do Código de Processo Civil.

Não houve pedido de liminar.

Acostou-se no id. 83085462 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

Contrarrazões no id. 89367991, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 94438951).

No id. 100909984 acostou petição da Agravante, via da qual informou que o prazo de validade da apólice emitida pela Sompo Seguros S/A expirou, não sendo mais válida. Todavia, consignou que, em atendimento ao princípio da boa-fé e da cooperatividade processual, aguardará o provimento do presente agravo instrumento, com a reforma da r. decisão aqui recorrida, para que, diante da autorização expressa deste eg. Tribunal de Justiça, possa realizar a contratação de novo seguro garantia, nos termos do art. 835, §2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO TÚLIO MORTOZA LACERDA, OAB/MT 15.039.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Agropecuária Roncador S. A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de multa administrativa decorrente de auto de infração ambiental no 0000754-14.2017.8.11.0082 (cód. 33177), movida em desfavor do Estado do Mato Grosso, que indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial realizado para a garantia do juízo pelo seguro garantia.

Denota-se dos autos que, cuida-se, na origem, de Ação de Anulatória n. 0000754-14.2017.8.11.0082, movida em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual a Agravante/Autora pugna pela declaração de nulidade do processo administrativo n. 856052/2011, que tramitou perante a SEMA e culminou na aplicação de multa ambiental, em razão de uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão ambiental competente em 1.762 (um mil setecentos e sessenta e dois hectares).

No presente recurso, a Agravante afirma que o art. 835, §2o, do Código de Processo Civil, equipara expressamente a fiança bancária e o seguro garantia judicial a dinheiro, não sendo possível a rejeição do seguro garantia judicial, por ter sido anteriormente realizado depósito judicial em dinheiro para a garantia do juízo, por critérios alheios à lei e nela não previstos expressamente.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial pelo seguro garantia, nos seguintes termos:

[...]. O caso sub judice se resume, neste momento, na análise do pedido de substituição do depósito judicial realizado em 23 de março de 2017 pelo seguro garantia judicial, no valor de R$ 3.354.415,74 (três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), nos termos do art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Sobreleva ressaltar inicialmente que a Lei de Execução Fiscal não faz qualquer distinção entre a dívida ativa tributária e a não-tributária quanto à forma de sua cobrança. Confira-se:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária e não-tributária na Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.”

Nessa perspectiva, tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda Pública, aplicam-se, por analogia, as regras do art. 151, do Código Tributário Nacional,in verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”. (sem destaque no original).

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II do art. 151 do CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao devedor, contra o qual o credor não pode se opor.

Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte requerente será devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art. 5o, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

Registre-se, por oportuno, que em 25.6.2019 a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial (REsp n. 1.381.254-PR), permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

Em decisão recentíssima - 20.05.2020 - a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de que o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para garantir o juízo da execução (RECURSO ESPECIAL N. 1787457 - SC (2018/0147370-7)).

O voto vencedor do supracitado julgamento foi o do ministro Villas Bôas Cueva, que explicou que “o caso não trata de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, mas da possibilidade de apresentação desse tipo de apólice para fins de garantia do juízo da execução”.

Segundo observado pelo Ministro “embora o parágrafo único do artigo 848 do CPC se refira à possibilidade de a penhora ser “substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial”, a eficácia dos dispositivos legais em análise não pode ser restringida pela ideia de que a palavra “substituição” pressupõe a penhora anterior de outro bem. Tal exigência contrariaria o princípio da celeridade processual, pois tornaria mais morosa a tramitação da demanda”.

Assim, há de se fazer distinção entre a possibilidade jurídica de o devedor apresentar seguro garantia ou fiança bancária como garantia do valor executado a título de crédito tributário ou não tributário da Fazenda Pública (§2o, art. 835 do CPC/2015) e os casos em que a dívida já se encontra garantida em juízo com depósito em dinheiro e pretende o devedor substituí-la por aquelas modalidades de contratos bancários.

No caso em questão, a parte autora requer a substituição do valor depositado judicialmente realizado em 23 de março de 2017 de aproximadamente R$ 2.265.720,20 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte reais e vinte centavos), mantendo-se a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em discussão, agora sem o depósito judicial, mas com a substituição do valor depositado por seguro garantia judicial, no valor de R$ 3.354.415,74 (três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e quatro centavos).

Recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indeferiram o levantamento/substituição dos depósitos judiciais antes do trânsito em julgado em se tratando de ações de conhecimento (ações declaratórias, anulatórias e mandado de segurança), sendo pacífico o entendimento no sentido de que tal substituição somente é admissível quando se trata de penhora para garantir execução fiscal (embargos à execução) e, ainda assim, com a concordância da Fazenda Pública ou com a demonstração cabal da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade previsto no antigo art. 805, do CPC/2015
, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL EM DEMANDA TRIBUTÁRIA. URGÊNCIA EM RAZÃO DA COVID-19. POSSIBILIDADE EM AÇÕES DECLARATÓRIAS, ANULATÓRIAS E MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO INDEFERIDO”. (PET no RECURSO ESPECIAL No 1.706.203 - SP (2017/0162590-8). Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Data da Publicação: 19/05/2020).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO. MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA À QUAL VINCULADOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA”.

1. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante objetivando apresentar seguro-garantia no valor integral do crédito discutido em recurso especial, ainda sem juízo de admissibilidade no Tribunal de origem, em substituição ao depósito realizado.

2. É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o seguro garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte reconhece que a movimentação do depósito judicial efetuado na forma do artigo 151, II, do CTN, fica condicionada ao trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Precedentes.

4. Não demonstrada a plausibilidade do direito, obstado fica o trânsito da pretensão autoral.

5. Agravo interno não provido”. (AgInt no TP n. 176 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18/11/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. ART. 151, II, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA À QUAL VINCULADOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

III - A 1a Seção desta Corte tem entendimento consolidado segundo o qual a movimentação de valores judicialmente depositados, em atendimento ao disposto no art. 151, II, do CTN, fica condicionada ao trânsito em julgado da demanda à qual vinculados.

IV - Ausência de demonstração, em juízo de cognição sumária, do invocado periculum in mora.

V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Agravo Interno improvido”. (AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 21/6/2017).

Assim, in casu, o depósito foi realizado no bojo dos autos de ação declaratória e, portanto não se está diante de uma ação de execução fiscal e tampouco de um ato constritivo, tal como a penhora, o arresto ou sequestro, mas sim de depósito judicial – em dinheiro – para alicerçar a manutenção de liminar que obsta o ente público de cobrar os valores inerentes ao Auto de Infração n. 130629, estando suspensa, portanto, a exigibilidade do próprio crédito não-tributário.

Nesse contexto, não há que se falar em substituição do depósito judicial, deferido em sede de liminar, em ação declaratória, para alicerçar suspensão da exigibilidade de crédito não-tributário, por seguro-garantia, já que não se trata de execução fiscal e/ou ato de constrição.

Em conclusão, verifica-se que, regra geral, quando o juízo estiver garantido por meio de depósito em dinheiro, ou ocorrer penhora sobre ele, inexiste direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a sua substituição por fiança bancária ou seguro garantia.

Ademais, tal substituição exige, ainda, a concordância do exequente, ora requerido, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao requerente pela manutenção do depósito, o que não restou observado no presente caso (id. 49190024 - Pág. 1/5).

Desse modo, diante da fundamentação supra, INDEFIRO o pedido de substituição.
[Destaquei].

Pois bem.

Inicialmente, registro quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento, uma vez que se trata de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de substituição da garantia da decisão de tutela antecipada.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MAJORA A MULTA FIXADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RENITÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUE REVELOU A INSUFICIÊNCIA DA TÉCNICA DE APOIO ADOTADA. DECISÃO MODIFICADORA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA, EM QUE FOI CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. DECISÃO QUE MAJORA A MULTA FIXADA ANTERIORMENTE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. ART. 1.015, I, DO CPC/15.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1- Ação proposta em 29/01/2013. Recurso especial interposto em 08/02/2019 e atribuído à Relatora em 30/07/2019.

2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento de decisão interlocutória antecipatória de tutela anteriormente proferida também versa sobre tutela provisória e, assim, se é recorrível por agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15.

3-
O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória
e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória,
motivo pelo qual o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela. Precedente.

4- Hipótese em que, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência sob pena de multa, sobreveio a notícia de descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo da primeira decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória, nos moldes da hipótese de cabimento descrita no art. 1.015, I, do CPC/15.

5- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1827553/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 29/8/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO —
SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO PELO SEGURO GARANTIA
— INADMISSIBILIDADE.

O oferecimento de seguro garantia não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, na forma do artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Recurso provido.

(N.U 1006337-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/8/2021, publicado no DJE 30/9/2021).

[Destaquei].

Feito esse esclarecimento, passo a análise do recurso.

Sobre a matéria, sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa ambiental, ou seja,
crédito não-tributário
, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Da análise do inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado, como cito:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral; [...]

Têm-se, portanto, que de acordo com o citado dispositivo legal, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso “II”, do CTN, mediante realização do depósito integral e em dinheiro da dívida impugnada.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

No entanto, cabe ressaltar que, apesar de constar no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do STJ que apenas depósito integral e em dinheiro suspende o crédito tributário, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere a
crédito não-tributário
, a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de
seguro garantia ou fiança bancária
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO.
MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980).
RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial.

[...]

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido.

(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). [Destaquei].

Destarte,
uma vez que a dívida impugnada se refere à multa ambiental, ou seja, crédito não tributário
, os indícios se pairam no sentido de ser possível a suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.

Cabe ressaltar, ainda, que, nos termos do artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil,
a fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a dinheiro
, quando ofertada em valor não inferior ao crédito impugnado, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do crédito impugnado, como cito:

Art. 835 [...]

§ 2o
Para fins de substituição da penhora
, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
[Destaquei].

Assim, diante da expressa equiparação do seguro garantia judicial a dinheiro, não há dúvidas quanto à possibilidade dessa hipótese de substituição, ainda que originalmente tenha sido realizado depósito judicial para a
garantia
do juízo, como é o caso dos autos. Ou seja, se é possível o mais (substituição da penhora) deve ser possível o menos (substituição da garantia), principalmente diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento da suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante apresentação de seguro garantia, conforme alhures colacionado.

Além disso, a substituição da garantia, nos termos do que dispõe o artigo 835, §2o, do CPC, pelo seguro garantia judicial independe da aceitação da parte contrária, até mesmo porque é equiparado ao dinheiro
,
desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Ante o exposto,
provejo
o recurso de agravo de instrumento para deferir a substituição da garantia pelo seguro garantia, desde que a Agravante/Autora apresente seguro garantia válido devidamente registrado na Susep, em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora, tendo em vista que esse é o entendimento do STJ e também da 1a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Coletivo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 04 DE ABRIL DE 2022:

APÓS A RELATORA PROVER O RECURSO SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 11.04.2022.

SESSÃO DE 11 DE ABRIL DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de multa administrativa decorrente de auto de infração ambiental no 0000754-14.2017.8.11.0082, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial realizado para a garantia do juízo pelo seguro garantia.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...) in casu, o depósito foi realizado no bojo dos autos de ação declaratória e, portanto não se está diante de uma ação de execução fiscal e tampouco de um ato constritivo, tal como a penhora, o arresto ou sequestro, mas sim de depósito judicial – em dinheiro – para alicerçar a manutenção de liminar que obsta o ente público de cobrar os valores inerentes ao Auto de Infração n. 130629, estando suspensa, portanto, a exigibilidade do próprio crédito não-tributário.

Nesse contexto, não há que se falar em substituição do depósito judicial, deferido em sede de liminar, em ação declaratória, para alicerçar suspensão da exigibilidade de crédito não-tributário, por seguro-garantia, já que não se trata de execução fiscal e/ou ato de constrição.

Em conclusão, verifica-se que, regra geral, quando o juízo estiver garantido por meio de depósito em dinheiro, ou ocorrer penhora sobre ele, inexiste direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a sua substituição por fiança bancária ou seguro garantia.

Ademais, tal substituição exige, ainda, a concordância do exequente, ora requerido, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao requerente pela manutenção do depósito, o que não restou observado no presente caso (id. 49190024 - Pág. 1/5).

Desse modo, diante da fundamentação supra, INDEFIRO o pedido de substituição.” (sic decisão recorrida)

Inconformado, o Recorrente invocou a aplicação do art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil que equipara expressamente a fiança bancária e o seguro judicial em dinheiro, realça que já transcorreram mais de 4 anos desde a data do depósito judicial, e que a substituição seria menos onerosa a Agravante, eis que não haverá comprometimento do seu patrimônio em razão de débito ainda em discussão, pugnando o seguinte:

“Diante do exposto, a Agravante confia que esta eg. Câmara conhecerá e dará provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, determinando-se a substituição do depósito judicial pelo seguro garantia no valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), conforme autoriza o art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil.” (sic Id 82565971)

O Agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão, destacando a impossibilidade da substituição do depósito judicial por seguro garantia, realçando que o depósito em dinheiro somente pode ser liberado após o trânsito em julgado, e que aludida substituição também depende da anuência do credor.

A douta relatora proveu o recurso, sob o argumento de que, em se tratando de crédito não-tributário, a apresentação de seguro garantia ou fiança bancária suspende a exigibilidade do crédito, à luz do disposto no art. 835, § 2o do CPC.

O Des. Márcio Vidal acompanhou o voto da relatora.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Registro que o presente caso é de substituição da garantia dinheiro depositado judicialmente por seguro garantia, e não o oferecimento inicial do seguro garantia como fundamento da suspensão da exigibilidade do crédito.

Como é sabido, o dinheiro é uma está em primeiro lugar na ordem das garantias do crédito na legislação processual, e embora o seguro garantia seja equiparado ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tenho que a sua substituição somente tem viabilidade com anuência do credor fazendário.

Importante frisar que o seguro garantia tem uma menor liquidez, possuem prazo de validade e dependem da solidez da própria instituição emissora do seguro, o que por certo caracteriza um risco ao credor que não existe no depósito em dinheiro.

Sob esse enfoque, o E. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ser necessária a concordância da Fazenda Pública:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO-GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pela Copel Distribuição S/A contra a ANTT para a anulação de auto de infração que resultou na aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 1.487.550,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais), por ter a concessionária descumprido metas de qualidade de teleatendimento dos usuários. 2. O Tribunal a quo deferiu a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia, considerando-o garantia idônea à suspensão do crédito não tributário. 3. Há de se fazer distinção entre a possibilidade jurídica de o devedor apresentar seguro-garantia ou fiança bancária como garantia do valor executado a título de crédito tributário ou não-tributário da Fazenda Pública (§ 2o, art. 835 do CPC/2015) e os casos em que a dívida já se encontra garantida em juízo com depósito em dinheiro e pretende o devedor substituí-la por aquelas modalidades de contratos bancários. 4. Em regra geral, não há vedação para substituir fiança por seguro-garantia, pois as garantias são equivalentes, o que não ocorreria na hipótese de substituição de dinheiro depositado judicialmente por fiança ou seguro-garantia, caso em que a substituição, em regra, seria inadmissível em razão do entendimento da Primeira Seção nos EREsp 1.077.039/RJ. A propósito: REsp 1.632.656/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 11/5/2017; REsp 1.637.094/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 19/12/2016. 5. A penhora em dinheiro está estabelecida na legislação processual como espécie preferencial para a garantia do crédito (art. 835, I do CPC/2015). Substituí-la, sem anuência do credor fazendário, por outra modalidade de garantia de menor liquidez, como os seguros oferecidos por instituições financeiras, em que os contratos possuem prazo de validade e dependem da solidez da própria instituição emissora do papel, importa em ampliar o risco de não adimplemento da obrigação tributária, demandando contra a efetividade e a duração razoável do processo, caso necessário futura substituição da garantia. Nesse sentido: AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 21/6/2017; REsp 1.592.339/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1/6/2016; AgRg na MC 25.104/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016; AgRg no AREsp 213.678/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012. 6. Recurso Especial provido. ( REsp 1751548/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018)

No presente caso, vê-se que o Estado de Mato Grosso não concorda com a substituição da garantia formulada pelo ora Agravante, e não se trata de direito subjetivo da autora/agravante a substituição da garantia.

Embora a Recorrente alegue a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), não vislumbro, no presente feito, o efetivo prejuízo que a manutenção do depósito em dinheiro possa ocasionar às atividades da Agravante, principalmente porque restou demonstrada a sua capacidade econômica quando do depósito integral em dinheiro, no início da ação.

Nesse sentido também é o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR DAS ASTREINTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de admitir a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, hipótese não demonstrada no caso dos autos. 2. Inadmissível, em agravo interno, formular pedido que não consta do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1350922/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)

Assim, ante a ausência de anuência da Fazenda Pública, e da demonstração dos prejuízos advindos pela manutenção do depósito judicial, tenho que não é cabível a substituição deste pelo seguro garantia apresentado nos autos.

Dessa forma, pedindo vênia a d. Relatora, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022